Tribunal: TJES
Processo: 5011254-80.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011254-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS ATAIDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011254-80.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS
PACIENTE: MATHEUS ATAIDE

Advogados do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907
Advogados do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907
Advogados do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907
Advogados do(a) PACIENTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE EXERCÍCIO IRREGULAR DO PODER DE POLÍCIA PELA GUARDA MUNICIPAL.
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.
Diante do entendimento atualmente sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, em que se reconhece, conforme previsão do § 8º, do artigo 144, da Constituição, que as Guardas Municipais exercem atividade típica de segurança pública, e que com fulcro na Lei nº 13.675/2018, o Sistema Único de Segurança Pública prevê expressamente as Guardas Municipais como órgãos de segurança pública, não se verifica ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso concreto.

2. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

3. Presentes os requisitos do

fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal).

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011254-80.2023.8.08.0000

IMPETRANTES: LUCAS FRANCISCO NETO, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS

PACIENTE: MATHEUS ATAIDE

Advogados do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907
Advogados do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907
Advogados do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907
Advogados do(a) PACIENTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS ATA
Í
DE

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0005587-54.2023.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 20/7/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o fundamento de que a prisão do paciente fora lastreada em busca pessoal ilegal realizada por Guardas Civis Municipais exorbitando sua função constitucional e, ainda, sem a existência de fundada suspeita exigida para a realização da abordagem, conforme previsão do art. 244, do Código de Processo Penal.

À vista disso, requer sejam declaradas nulas as provas colhidas mediante o exercício irregular do Poder de Polícia, bem como das provas colhidas mediante a busca pessoal ilegal, com consequente declaração de nulidade dos atos delas advindos, com a expedição de alvará em favor do paciente. Subsidiariamente, postula seja revogada a prisão preventiva do paciente, por não se encontrarem previstos os requisitos autorizadores da medida extrema, em especial, o
periculum in libertatis
, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, bem como seja concedida liberdade provisória ao paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ante inexistência de
periculum in libertatis
, nos termos do artigo 282, § § 1º e 6º, do Código de Processo Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Colhe-se dos autos que, de acordo com o APFD (Id. 6121244), o paciente fora abordado por Agentes da Guarda Municipal de Serra/ES após ser visualizado com uma mulher aparentemente se desentendendo, ocasião em que se evadiu para o interior do terminal. Em busca pessoal, em sua bolsa foram encontradas 396 (trezentas e noventa e seis) unidades de ecstasy, além da quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), em espécie, e 02 (dois) aparelhos celulares. O paciente confessou a propriedade dos entorpecentes, relatando que realizaria a entrega das drogas.

Ora, no que se refere à alegação de ilegalidade das provas obtidas mediante busca pessoal realizada por policiais da Guarda Municipal, sob o fundamento de que estes não detêm atribuição para exercer atividades que são próprias dos agentes ligados à segurança pública, é digno de nota ressaltar que recentemente, em sessão virtual finalizada em 26/8/2023, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Arguição de Preceito Fundamental nº 995,
formando maioria para declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

Diante de tal contexto, o Relator da ADPF, Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que, materialmente, conforme previsão do § 8º, do artigo 144, da Constituição, as Guardas Municipais exercem atividade típica de segurança pública. Além disso, com fulcro na Lei 13.675/2018, concluiu que o Sistema Único de Segurança Pública prevê expressamente as Guardas Municipais como órgãos de segurança pública.

À luz de tal panorama, diante do entendimento atualmente sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, não se verifica ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso concreto.

Superada tal aresta, no caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal), consoante excerto da decisão acostada no Id. 6121244 (pp. 17/18):

“
Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, que possuem alto valor de mercado, aliado à apreensão de quantia em espécie, bem como que o autuado já possui registros criminais, inclusive ação penal por crime de tráfico de drogas, demonstrando, assim, que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória”.

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

No caso vertente,
verifica-se que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)